Tribunal: TJSP
Processo: 2124692-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2124692-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESSER
NICE
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIOS
LTDA,
é
embargado
CONDOMÍNIO SP NEXT HOME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
2
Voto no 30353
Embargos de Declaração no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Esser Nice Empreendimento Imobiliários Ltda.
Embargado: Condomínio SP Next Home
32a Câmara de Direito Privado
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de vício no
Acórdão recorrido Não preenchimento, portanto, dos requisitos
inerentes ao recurso
CARÁTER INFRINGENTE
Intento
recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida
Descabimento EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESSER NICE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA. contra o v. Acórdão
de fls. 47/54 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso da
embargada.
Sustenta,
em
síntese,
a
existência
de
obscuridade em relação ao reconhecimento da natureza extraconcursal do
débito condominial constituído antes do pedido de recuperação judicial. Aduz
que houve omissão em relação à determinação de suspensão de todas as ações
ou execuções pelo juízo da recuperação judicial, nos termos do art. 52, III, da Lei
no 11.101/05, além de requerer o prequestionamento da matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
3
É o relatório, passo ao voto.
I -- Não há omissão, contradição ou obscuridade
a sanar, ou questão sobre a qual deva se pronunciar esta Turma Julgadora, de
ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, CPC), sendo certo que o julgador não está
obrigado a enfrentar e refutar, um a um, todos os argumentos e alegações
deduzidas pela parte, bastando que exponha os fundamentos da decisão a ser
adotada no caso.
A
parte
embargante
não
alega
qualquer
dificuldade de compreensão do conteúdo ou do sentido da decisão, mas, sim,
demonstra notório descontentamento e insatisfação com a decisão proferida, em
claro intuito de rediscutir o que já foi decidido, repisando argumentos em favor da
sua pretensão, a fim de obter a reconsideração do julgado.
No caso, verifica-se que a decisão recorrida
reconheceu expressamente a natureza extraconcursal do crédito discutido na
presente demanda, independentemente do momento de sua constituição, por se
se enquadrar no conceito de despesa necessária à administração do ativo, nos
termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/05:
“I -- Induvidosa a circunstância de que as despesas
condominiais têm natureza 'propter rem', cuja função é assegurar a
conservação e adequada fruição das unidades e das áreas comuns da
edificação, em proveito, não só dos condôminos, mas, também, daqueles que
têm interesse na conservação da coisa.
Em se tratando de imóvel de propriedade da recuperanda,
cabe salientar que não satisfeitas as cotas de sua responsabilidade, os demais
condôminos acabam custeando tais despesas, em prol da sua conservação e
em benefício geral.
Lícito e razoável, portanto, considerar que o débito referente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
4
a tais despesas seja satisfeito com prioridade sobre qualquer outro crédito, vez
que exigir-se a habilitação do crédito na recuperação judicial não teria outro
efeito senão o de sacrificar ainda mais a coletividade condominial.

Assim, dada a natureza 'propter rem' do débito, isto é,
oriundo da própria coisa, a execução das despesas condominiais não se sujeita
à habilitação perante o Juízo da Recuperação Judicial, mesmo porque
constituem créditos extraconcursais relativos às despesas com administração e
conservação do ativo, destinadas a evitar o perecimento do patrimônio, nos
termos do art. 84, III, da Lei no 11.101/05.
Da mesma forma, não submetido, o crédito executado, aos
efeitos da recuperação judicial, não há que se falar na suspensão da execução,
prevista no art. 6°, caput e § 4o da Lei no 11.101/05. A situação não se altera
com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial.
Assim, a penhora dos imóveis constitui, em princípio, mera
consequência processual do prosseguimento da execução, admitido em razão
do caráter extraconcursal da dívida executada, que, por sua vez, consiste em
despesa relacionada à própria preservação do patrimônio da recuperanda.
É esse o entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que
os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas
condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma
que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da
empresa em recuperação.” (AgInt. no REsp. no 1.822.787/SP, Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 25/11/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
COBRANÇA DAS DESPESAS CONDOMINIAIS. POSTERIOR FALÊNCIA DA
ORA RECORRENTE. TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À FALÊNCIA
QUE SE REFEREM À MANUTENÇÃO DA COISA. NATUREZA PROPTER
REM. PREFERÊNCIA SOBRE OS CRÉDITOS ATRIBUÍDOS À MASSA
FALIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DOS
CRÉDITOS. CARÁTER EXTRACONCURSAL. ENTENDIMENTO DOMINANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
5
NESTA CORTE. SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a taxa de condomínio se enquadra no conceito de despesa necessária à
administração do ativo, tratando-se, portanto, de crédito extraconcursal, não se
sujeitando à habilitação de crédito, tampouco à suspensão determinada pelo
art. 99 da Lei de Falências. Precedentes.” (AgInt. no REsp. no 1.646.272/SP,
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 24/04/2018).
“O Tribunal de origem bem analisou o caso coligido aos
autos, especialmente quando consignou que as taxas condominiais classificam-
se como encargos da massa falida. Assim, afastou a incidência do disposto no
art. 99, V, da Lei 11.101/2005, não devendo incidir a suspensão da ação de
cobrança das despesas condominiais.” (AgInt. no AREsp. no 1.024.279/SP,
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 13/03/2018).
No mesmo sentido é o posicionamento adotado por esta E.
32a Câmara de Direito Privado:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Despesas condominiais. Crédito decorrente de obrigação propter rem que tem
natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial.
Precedentes.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2051000-10.2020.8.26.0000, Rel. Des. Ruy Coppola, j. em 23/09/2016).
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Cobrança de despesas condominiais. Empresa executada em regime de
recuperação judicial. Indeferimento do pedido de suspensão ou extinção da
execução, com determinação de penhora do imóvel. Crédito condominial
extraconcursal. Não sujeição aos efeitos da recuperação judicial. Questão já
decidida em anterior recurso por este E. Tribunal. Rediscussão.
Inadmissibilidade. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão agravada que
indeferiu o pedido de suspensão ou extinção da execução, mesmo que alegado
que a executada se encontra em recuperação judicial, pois se trata de crédito
condominial, que tem natureza extraconcursal, decorrente de obrigação "propter
rem", e não se submete aos efeitos da recuperação judicial (art. 84, III, da Lei
11.101/2005), observando-se que referida questão já foi decidida em anterior
recurso, entre as mesmas partes, por este E. Tribunal, não comportando
rediscussão.” (Agravo de Instrumento no 2185010-25.2019.8.26.0000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
6
Des. Kioitsi Chicuta, j. em 04/10/2019).” (fls. 49/52)
Por
consequência,
reconhecida
a
natureza
extraconcursal do crédito, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
tampouco ao stay period (art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05), cabendo ao juízo da
recuperação judicial avaliar apenas a viabilidade da penhora do imóvel
mencionado, a fim de assegurar a viabilidade e continuidade de eventual plano de
recuperação judicial aprovado.
Em verdade, inconformada com o quanto
decidido, busca a parte embargante a modificação do julgado, intento que
se mostra inadmissível nesta sede.
Ressalte-se, por fim, que, ainda que opostos os
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
limites expressos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535
do CPC/73), mesmo porque esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa.
Anote-se, ainda, que: “o prequestionamento
não implica a necessidade de citação expressa pela decisão de preceito
legal e/ou constitucional, mas o exame e julgamento da matéria pelo
Tribunal, o que dispensa a referência explícita aos dispositivos legais
apontados.”1.
O recurso sob trato, como se vê, não se adequa,
como seria de rigor, às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
Ressalvado, por oportuno, que a oposição de
novos embargos declaratórios manifestamente protelatórios ensejará a aplicação
da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porquanto deve a insurgência
1 AgInt no REsp 1.587.460/SP, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 12.04.2016, DJe
19.04.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2124692-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30353 - cs
7
se realizar pelo meio recursal adequado.
II -- Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO
os embargos declaratórios.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator